Tribunal: TJSP
Processo: 1013605-06.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
- Execução de título extrajudicial – Pretensão a crédito de contrato de locação – Configurado, nas circunstâncias, impedimento ao locatário à entrega das chaves na data pretendida pela pandemia da Covid19, data na qual se considera o término do contrato, e não na do termo apresentado – Ausente prorrogação da locação por prazo indeterminado – Inexistência de crédito a favor da exequente no

Ementa:
- Execução de título extrajudicial – Pretensão a crédito de contrato de locação – Configurado, nas circunstâncias, impedimento ao locatário à entrega das chaves na data pretendida pela pandemia da Covid19, data na qual se considera o término do contrato, e não na do termo apresentado – Ausente prorrogação da locação por prazo indeterminado – Inexistência de crédito a favor da exequente no período pretendido na execução, a afastar a obrigação dos fiadores ao pagamento de valores da relação locatícia, que foi cumprida, cuja responsabilidade na locação não se discutiu, a afastar a pertinência da produção de prova oral – Afastado o arguido cerceamento de defesa, rejeitada também a impugnação ao benefício da justiça gratuita – Sentença mantida - Recurso não provido.